Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0704594-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Priscila Souza Costa Braga Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Cuida-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Notre Dame Intermédica Saúde S/A (Id. 33045902), com requerimento de concessão de efeito suspensivo da eficácia da decisão que deferiu requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à ora recorrente que proceda ao custeio de procedimento cirúrgico de “gigantomastia (reconstrução de mama bilateral e correção cirúrgica de assimetria mamária)”. Alega em suas razões recursais (Id. 33045902), em síntese, que o plano de saúde contratado pela empregadora da recorrida teve vigência até o dia 31 de janeiro de 2022, data anterior à propositura da demanda originária. Afirma a ausência de urgência ou emergência relativamente ao procedimento cirúrgico pretendido pela beneficiária do plano, ao argumento de que não foi demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ressalta o caráter irreversível da tutela antecipada deferida, ao defender que a recorrida não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento em caso de improcedência do pedido originário. Sustenta que os custos da cirurgia em questão podem gerar desequilíbrio financeiro, afetando os demais beneficiários do plano de saúde. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o imediato custeio do procedimento cirúrgico pretendido pela ora recorrida. É a breve exposição. Decido. O agravo interno, em regra, não tem efeito suspensivo. Ademais, devem ser aplicadas ao caso as regras correlatas previstas no Código de Processo Civil, observados os termos do art. 932, inc. II, do CPC. Nesse contexto a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal, formulado na petição que veiculou o agravo de instrumento interposto por Priscila Souza Costa Braga foi deferido, nos termos da decisão referida no Id. 32746143. Na ocasião foi determinado por este Relator que a sociedade anônima agravada procedesse ao custeio do procedimento cirúrgico de “gigantomastia (reconstrução de mama bilateral e correção cirúrgica de assimetria mamária)”, no prazo de 20 (vinte) dias. Nos fundamentos da aludida decisão foi ressaltado que o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico da beneficiária do plano de saúde, como pode ser observado pelo teor do relato do profissional de saúde mencionado na referida decisão. Também foi afirmada a necessidade de ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, pois o procedimento em questão não tem finalidade meramente estética, senão a de propiciar a estrita solução de patologia clínica identificada por profissional médico especializado em ortopedia. Ademais, na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal (Id. 32746143) foi procedida a análise pormenorizada dos requisitos legais consistentes na demonstração unilateral das provas suficientes que autorizam o exercício da pretensão, tendo ficado atestada a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ocasião também foi ressaltado que diante dos elementos de prova até então trazidos aos autos a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente, ainda que o procedimento não tenha sido caracterizado como urgente. Observa-se, portanto, que a prova produzida até o momento contraria a pretensão de concessão do efeito suspensivo ora em exame, pois foi verificada a ocorrência da verossimilhança das alegações articuladas por Priscila Souza Costa Braga. Aliás, a situação descrita nos autos evidencia que a eventual negação da prestação do tratamento malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, também foi ressaltado que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Diante desse contexto, não pode ser vislumbrado, em concreto, a alegado requioito da probabilidade de provimento do agravo interno ora manejado, ficando, ademais, prejudicada a análise dos demais requisitos concernentes a eventual concessão do efeito suspensivo pretendido. Convém notar, por fim, que a pretensão ao custeio do procedimento cirúrgico em questão foi exercida em data anterior ao término da vigência do plano de saúde contratado, assim como a resposta negativa da operadora demandada que foi oferecida aos 24 de janeiro de 2022 (Id. 32671698). Assim, à vista do não preenchimento dos requisitos simultâneos previstos no art. art. 995, parágrafo único, do CPC, a pretensão à concessão de efeito suspensivo ao agravo interno não pode ser acolhida. Diante dessas considerações, indefiro o efeito suspensivo requerido. Intimem-se Priscila Souza Costa Braga para oferecimento das contrarrazões ao agravo interno interposto. Brasília-DF, 14 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator